Tribunal: TJDFT
Processo: 0703756-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BANCO ITAUCARD SA (agravante/autor) em face da decisão proferida nos autos de busca e apreensão em alienação fiduciária (ID 81630256, dos autos de origem), em face de VAGNER DE JESUS CARDOSO (agravado/réu), na qual o magistrado a quo indeferiu o pedido de desentranhamento do mandado de busca e apreensão de veículo para cumprimento em novo endereço fornecido pelo agravante/autor, conforme decisão combatida abaixo colacionada: O veículo não foi localizado no endereço diligenciado. O autor indica novo endereço, pugnando pelo desentranhamento do mandado. Cabível o desentranhamento somente mediante comprovação por meio inequívoco da localização do veículo. A parte autora deverá diligenciar para localizar o bem ou promover a conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva, nos termos da nova redação do artigo 4o do Decreto-Lei 911/69, alterado pela Lei no 13.043/2014, e, se o caso, conforme a certidão do Oficial de Justiça, deverá indicar novo endereço para citação, sob pena de extinção . Para a conversão em ação executiva o autor deverá juntar aos autos a planilha atualizada do débito. Prazo: 15 dias. Transcorrido o prazo sem que seja atendida quaisquer das determinações anteriores, o feito será extinto. O agravante/autor, em suas razões recursais (ID 23060683), sustenta que não merece prosperar a decisão combatida que indeferiu o pedido de expedição do mandado de busca e apreensão, sob alegação de ser indispensável, para o desentranhamento postulado, que a parte autora comprove a localização do veículo no endereço a ser diligenciado, a fim de evitar dispêndio com diligências infrutíferas. Aduz que tal determinação não encontra guarida na legislação, em que pese à localização do endereço do agravado/réu ser um ônus que incumbe ao agravante/autor e que a exigência de comprovação que o bem e/ou devedor realmente se encontram no novo endereço indicado, antes de expedir a diligência não garante que o veículo estará no local no ato da diligência. Afirma que não se pode olvidar que se trata a presente lide de ação possessória de um automóvel, que pode ser facilmente transportado de um lugar para o outro, não ficando adstrito a um único endereço, além de ser de fácil alienação. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso e o deferimento do efeito suspensivo e, no mérito, seja reformada a decisão agravada para que seja expedido novo mandado de busca e apreensão, no endereço informado pelo Banco. Preparo (ID 23060686). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão do efeito suspensivo, o que assiste razão à parte agravante/autora. De um lado, há o indeferimento do pedido de expedição do mandado de busca e apreensão, sob alegação de ser indispensável, para o desentranhamento postulado, que a parte autora comprove a localização do veículo no endereço a ser diligenciado, a fim de evitar dispêndio com diligências infrutíferas. De outro lado, a continuidade do feito, nos termos da decisão recorrida, tende a impor evidente prejuízo à parte agravante/autora em face da possibilidade do não cumprimento da decisão acarretar a extinção do feito. Logo, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para CONCEDER EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, com a determinação de que se suspendam os efeitos da decisão recorrida, até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.